Tribunal: CARF
Processo: 10850.722964/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722964/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.628 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
AYRES CASSIMIRO BARBOSA DE TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722964/2011-16
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722964/2011-16

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-
calendário 2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 04/07/2011, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
39.018,02
2) Omissão de Rendimentos Apurada
28.957,55
3) Total das Deduções Declaradas
13.428,50
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
54.547,07
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
7.045,08
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
1.005,21
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
6.039,87
15) Imposto a Restituir Declarado
377,13
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.039,87
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
28.957,55, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
28.957,55
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
28.957,55
Complementação da Descrição dos Fatos
A legislação tributária permite que a enteada Marianna Davellar Sanches Zerati
seja considerada dependente para fins de Imposto de Renda, à opção do contribuinte. Entretanto,
uma vez que o contribuinte tenha perdido a espontaneidade por ter sido intimado/notificado pela
Receita Federal, não é mais possível alterar a opção. Os rendimentos auferidos pelos
dependentes devem ser oferecidos à tributação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722964/2011-16

- está sendo condenado a pagar imposto sobre valores que não recebeu. O pai
biológico não efetuava pagamento das pensões e as despesas recaíam sobre ele. Assim, a
informou como dependente na DIRPF/2010. Foi um erro, pois sua enteada tem 21 anos e já
administra sua própria vida;
- solicitou a retirada de sua enteada como sua dependente, pois não tinha como
fazer uma declaração retificadora;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
-
DEPENDENTES - PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física por dependente declarado na DIRPF do
contribuinte, no valor de R$ 28.957,55.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722964/2011-16

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
11/11/2011, por meio do Edital no. 03/2011, fls. 22/29, e apresentou impugnação em
25/10/2011, fl. 73. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de
pensão alimentícia recebidos pela dependente do contribuinte, sujeitos à Tabela
Progressiva, no valor de R$ 28.957,55, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
28.957,55
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
28.957,55
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de
Apuração não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
O contribuinte informou na DIRPF/2010 as seguintes dependentes:
CPF
Nome do Beneficiário
Nascimento
Código
368.105.008-20
Tamires Wedekin de Toledo
21/12/1989
22
232.901.148-21
MARIANA D’AVELLAR SANCHES ZERATI
03/04/1990
22
O contribuinte não informou na DIRPF/2010 rendimentos recebidos de Pessoas
Físicas por dependentes.
Em consulta à DIRPF/2010 do pai de Mariana D’Avellar Sanches Zerati, Edson
Zerati, CPF 786.672.598-53, verifica-se que informou a filha no campo
“Alimentandos” e declarou, no campo “Doações e Pagamentos” pagamento a título de
pensão alimentícia judicial.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722964/2011-16

Das consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos carreados aos autos pelo contribuinte, verificou-se que houve omissão de
rendimentos de pensão alimentícia recebidos pela dependente do contribuinte, no
valor de R$ 28.957,55, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Portanto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital